Tribunal: TJBA
Processo: 8008078-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008078-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIR COSTA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO DO PERITO JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE, COM LIMITAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. HIPÓTESE DO ART. 86 DA LEI N° 8.213/99. A REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL, AINDA QUE MÍNIMA, ENSEJA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 1
0
%(DEZ POR CENTO) DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º E 3° DO CPC.
JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ADOÇÃO DO IPCA-E

(TEMA 810) ATÉ 08/12/2021. APÓS, TAXA SELIC. EC. 113/21.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°
8008078-33.2017.8.
05.0001
, originário da Comarca de Salvador/BA, tendo, como apelante,
ALMIR COSTA FIGUEIREDO
e, como
Apelado
,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER
e, no mérito,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

7